Tribunal: TJMT
Processo: 1008611-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008611-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RICARDO ANDRE PINTO - CPF: 898.400.200-30 (AGRAVADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – CÁLCULOS REALIZADOS INCORRETAMENTE – APLICAÇÃO INDEVIDA DE JUROS DE MORA DE 1% - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E – JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, , sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

2. Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

3. Se a decisão agravada homologou cálculos realizados de forma indevida, essa deve ser reformada, para que esses sejam refeitos, com a correta incidência dos índices de atualização monetária relativos às condenações impostas à Fazenda Pública.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio A. Guedes, que nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Reparação de Danos no 13161-64.2006.811.0041 (código 244951), movido por
Ricardo André Pinto
, homologou os cálculos realizados pela Contadoria, mediante atualização monetária pelo INPC, até 29/06/2009, e, a partir de então, pelo IPCA.

Sustenta o Agravante cuidar-se de erro material, saneável a qualquer tempo, sobretudo por implicar a utilização de índice diverso do adotado pela recente jurisprudência estabelecida pelos Tribunais Superiores.

Defende que a manutenção do cálculo, nos moldes em que se encontra, afronta os princípios da indisponibilidade do interesse público e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Alega que para fins de atualização do valor dos valores deve ser aplicada a disposição constante da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, quando passou

a incidir os índices

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).

Assevera, ainda, “os cálculos homologados utilizaram apenas o IPCA durante todo o período, ignorando o disposto na jurisprudência do STF, no acórdão que embasa o presente título executivo judicial e na Lei 9.494/97, em seu art. 1o-F”.

Afirma que os juros devem respeitar o percentual de 0,5% ao mês, correspondente ao índice de correção da caderneta de poupança.

Aduz que há também excesso no valor devido a título de honorários advocatícios, uma vez que o termo inicial é a data da citação na execução, conforme jurisprudência do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja desconsiderado o cálculo erroneamente homologado pelo juízo
a quo
, eis que elaborado em desconformidade com o que determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, as ADIs 4357 e 4425 e o RE 870.947/SE, prevalecendo a planilha de cálculo

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão em id. 3062002.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão em id. 3496716.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se anteriormente pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial quando no julgamento da apelação – id. 2860981, Pág. 2-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

Com efeito, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao índice de correção monetária aplicado para a indenização por danos morais e honorários advocatícios, discutindo-se a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009) e o IPCA-E após a data de 25/03/2015, bem como em relação ao termo inicial dos juros de mora relativos aos honorários advocatícios.

De início, verifica-se que tanto a sentença quanto o acórdão quedaram-se inertes em relação aos índices de atualização monetária, bem como em relação aos termos iniciais para a incidência desses.

Percebe-se também que o agravante discute principalmente os índices utilizados para a atualização monetária dos valores devidos, e em relação aos termos iniciais, somente questiona o utilizado no cálculo dos honorários advocatícios.

De outro lado, cumpre ressaltar que é pacifico neste Tribunal de Justiça que os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, pode ser analisadas a qualquer momento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a modificação do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema 810 do STF, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1oF, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.

Com relação à correção dos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.

(N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO NÂO EXERCIDO.

1.Os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, podendo ser revisto inclusive de ofício pelo Tribunal de Justiça, contudo, como o julgamento dos embargos interpostos RE 870.947/SE, se avizinham determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

2. Juízo de retração não exercido.

(N.U 0045293-33.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Importante ressaltar que o cumprimento de sentença não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, como reconhece a própria Fazenda Pública.

Por sua vez, como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de condenação por danos morais e honorários advocatícios, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL

– ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)

APELAÇÃO
CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA ATUALIZADA DO CÁLCULO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – JUROS E CORREÇÃO – APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – JUROS MORATÓRIOS– INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. O art. 515, § 3o, do CPC (1973) autoriza que o
Tribunal
julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito ordinário, com contraditório pleno. Na hipótese de fixação de honorários à defensor dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a citação do feito executivo, consoante art. 2019 do CPC /73
. A atualização do crédito deve ser realizada de acordo com o Tema 905 do STJ: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(Ap 176863/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Dito isso, percebe-se que os cálculos dos danos morais foram atualizados pelo IPCA-E, o qual condiz com o entendimento fixado nos julgamentos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Entretanto, a incidência de juros moratórios merece correção. Isso porque o cálculo foi realizado com a incidência de juros a partir do evento danoso (17/01/2006). Entretanto, ainda que na discrição o contador tenha mencionado juros moratórios de 0,5% ao mês, no efetivo cálculo utilizou juros moratórios de 1% ao mês, uma vez que no total de 130 meses entre 17/01/2006 a 07/12/2016 os juros totalizaram 130% (cento e trinta por cento), o que deve ser corrigido, uma vez que devem incidir os juros da Taxa Selic até 29/06/2009 e juros aplicados à caderneta de poupança a partir do período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 (29/06/2009).

Da mesma maneira, em relação aos honorários advocatícios, esses devem incidir com base no IPCA-E e não pelo INPC, devendo ocorrer a retificação do cálculo.

Quanto aos juros moratórios referentes aos honorários advocatícios, não houve incidência de juros nos cálculos homologados realizado pela contadoria judicial, mas tão somente correção monetária, inexistindo interesse recursal nesse sentido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar que os cálculos sejam refeitos, com a utilização do IPCA-E para a correção monetária de ambos os valores executados – danos morais e honorários advocatícios -, bem como incidam os juros de mora correspondentes à taxa Selic até a vigência da Lei no 11.960/2009 (29/06/2009) e posteriormente sejam aplicados os juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do item 3.1 do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020